Tribunal: TJDFT
Processo: 0722861-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Antes de decidido o pedido liminar, o recorrente recolheu as custas iniciais nos autos de origem. Ante eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403